Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE SEIS TÍTULOS PERANTE A VARA DE EXECUÇÕES. VENCIMENTO DE OUTROS TRÊS TÍTULOS. INCLUSÃO NA PRIMEIRA EXECUÇÃO INDEFERIDA. PROSSEGUIMENTO DA SEGUNDA EXECUÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a mesma causa de pedir, devendo ser reunidas as demandas que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
2. “Os títulos de crédito são dotados de autonomia, abstração e independência, que os dissociam do negócio jurídico adjacente. Portanto, não há conexão entre ações executivas diante da ausência de identidade do objeto” (Acórdão 1431099, 07006287320228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Turma Recursal Reunida, DJE: 29/6/2022.
3. Se o credor recebeu dez notas promissórias e ajuizou execução de seis títulos (0736057-69.2021.8.07.0001) em 14/10/2021 perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais; e se, após o vencimento dos outros três títulos entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, ajuizou nova execução perante os Juizados Especiais Cíveis, que extinguiu o feito determinando que as notas promissórias fossem levadas à primeira execução, cujo juízo acertadamente indeferiu o pedido de inclusão, ao credor não pode ser negado o prosseguimento da segunda execução.
4. Nessas circunstâncias e considerando que os embargos opostos na primeira execução não impugnaram a validade do título ou da relação jurídica subjacente, não há conexão entre as demandas, devendo ter prosseguimento a segunda execução ajuizada pelo credor com os três títulos remanescentes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.